Tribunal: TJBA
Processo: 8000668-23.2025.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000668-23.2025.8.05.0233

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO SANTOS DA CRUZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE FRACIONAMENTO DE DEMANDAS E LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. CONTRATOS DE SEGURO E RÉS DISTINTOS. AUTONOMIA DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO OBRIGATÓRIA. ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO
.

I.
Caso em exame
:

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por considerar que a parte autora promoveu fracionamento indevido de demandas conexas ao ajuizar quatro ações simultâneas contra o mesmo grupo econômico, questionando descontos de seguros diversos na mesma conta bancária. A autora alega autonomia contratual e direito ao processamento individualizado.

II.
Questão em discussão
:

2. A questão consiste em definir se o ajuizamento de múltiplas ações fundadas em contratos de seguro diferentes e com seguradoras diversas caracteriza abuso do direito de ação e fracionamento artificial a justificar a extinção terminativa do feito.

III.
Razões de decidir
:

3. A conexão exige identidade de pedido ou causa de pedir (Art. 55, CPC), o que não ocorre quando se discute a validade de negócios jurídicos autônomos, com seguradoras distintas e termos contratuais próprios.

4. A faculdade de cumulação de pedidos (Art. 327, CPC) não impõe um dever processual cuja inobservância autorize a extinção do processo por inadequação do meio.

5. A aplicação das diretrizes de combate à litigância predatória (Recomendação CNJ nº 159/2024 e Enunciado 02 do NUCOF) exige análise minuciosa das circunstâncias fáticas, não podendo a fraude ser presumida unicamente pela multiplicidade de demandas similares.

6. A extinção prematura do feito cerceia o direito de defesa e o acesso à justiça (Art. 5º, XXXV, CF), sendo necessário o regular processamento para apuração da validade dos contratos e realização de perícia grafotécnica.

IV.
Dispositivo e tese
:

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

8.
Tese de julgamento
: "1. O ajuizamento de ações autônomas para discutir contratos distintos e com rés diversas não caracteriza, por si só, fracionamento abusivo de demandas, devendo ser assegurado o regular processamento do feito em observância ao princípio do acesso à justiça."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000668-23.2025.8.05.0233
, da Comarca de São Felipe, em que figuram como apelante
MARIA DO CARMO SILVA SANTOS
e como apelados
BANCO BRADESCO S.A.
e
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(01)

.